Tribunal: STF
Processo: HC 67768
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-13
Data de publicação: 1989-12-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- JA SE FIRMOU, DE HÁ MUITO, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO
DE QUE NÃO CABE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE TURMA DO S.T.F.,
NEM DO SEU PLENÁRIO, SALVO SE SE TRATAR DE CRIME SUJEITO A
JURISDIÇÃO DESTE EM ÚNICA INSTÂNCIA.
- JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO FOI MODIFICADA PELA NOVA CONSTITUIÇÃO,
CUJO ARTIGO 102, I, 'I' REPRODUZ LITERALMENTE O ARTIGO 119, I, 'H',
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.